Tribunal: TJES
Processo: 5006518-17.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006518-17.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILDO MANSK LAURETT
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 25.10.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006518-17.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
GILDO MANSK LAURETT

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: COBRANÇA DE IPTU SOBRE IMÓVEL QUE NÃO É MAIS PROPRIEDADE DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INÉRCIA DO RECORRENTE EM COMUNICAR O MUNICÍPIO ACERCA DA MUDANÇA DE PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. ARTIGOS 164 E 170 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE CARIACICA (
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 027/2009). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

VOTO

Concedo ao Recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que, aparentemente, hipossuficiente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O autor relata, em síntese, que
se dirigiu até uma loja para a confecção de um cartão de crédito para realizar compras e “
fora surpreendido pela funcionária do estabelecimento comercial, que informou ao Requerente (...) que seu nome estava inscrito no SPC/SERASA
”. Relata também que

descobriu que o débito era originário do Município de Cariacica, alusivo ao “
IPTU de um imóvel localizado na RUA DAS FLORES, NOVA ESPERANÇA, CARIACICA /ES, CEP: 29.157-516
”. Alega que “
foi proprietário do referido imóvel até o ano de 2000, após realizou a venda do imóvel
” e protocolou requerimento administrativo visando a solução da temática, sem sucesso, motivo pelo qual ingressa com a presente ação.

Compulsando os autos, vejo que coaduno com a decisão do Magistrado
a quo
. Apesar de o Recorrente enfatizar que a negativação é indevida por se originar de cobrança de imposto de IPTU sobre imóvel que não lhe pertence mais, razão não lhe assiste. Isto por que incorreu em inércia perante o poder público e não comunicou a transferência do bem para terceiro.

Conforme já apontado na sentença de piso, é o caso de incidência dos artigos 164 e 170 da Lei Complementar Municipal n° 027/2009 (Código Tributário Municipal), quais sejam:

Artigo 164
Deverão ser obrigatoriamente comunicadas ao setor responsável pelo Cadastro Imobiliário, no prazo de 60 (sessenta) dias,
todas as ocorrências verificadas com relação ao imóvel, que possam afetar a base de cálculo e a identificação do sujeito passivo da obrigação tributária
.

(...)

Artigo 170
O sujeito passivo
deverá declarar
, ao setor responsável,
dentro de 60 (sessenta) dias
, contados da respectiva ocorrência:

I - a aquisição de imóvel edificado ou não;

II - a modificação de uso;

III - a mudança de endereço para entrega de notificações;

IV - outros atos ou circunstâncias que possam afetar a incidência do imposto.

Dessa maneira, resta evidenciada a ausência de responsabilidade do município por falha do próprio autor em proceder com o regular cumprimento da legislação, sendo-lhe imputáveis os efeitos de sua inércia.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus fundamentos.

Deixo de condenar o Recorrente em custas e honorários advocatícios ante a concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.